Tribunal: TJBA
Processo: 8024329-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024329-82.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: ANTONIO ALVES SACRAMENTO

Advogado(s)
:
MARCIO DA COSTA DE CASTRO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DIGITAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA.
NULIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos contra sentença proferida pela 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por Antônio Alves Sacramento. A sentença declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado registrado sob o nº 097000196773, determinou a suspensão de descontos no benefício previdenciário do autor, condenou a ré à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside na validade de contrato digital supostamente firmado entre as partes, a ausência de prova do consentimento livre e informado do autor, idoso e consumidor hipervulnerável, e na legalidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

Não houve prova idônea da contratação, sendo ausente assinatura física ou eletrônica com certificação digital, violando-se o art. 166, V, do CC.

A instituição financeira não comprovou o consentimento válido, tampouco esclareceu os termos da operação, afrontando o dever de transparência do CDC.

A responsabilidade da ré é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo inaplicável a exclusão por fortuito externo.

Configurado dano moral
in re ipsa
, diante de descontos indevidos e ausência de contrato regular.

Devida a restituição em dobro dos valores cobrados, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

Quantum
indenizatório de R$ 3.000,00 mantido, por observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 166, V; CDC, arts. 4º, III, 6º, III, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1061; TJ-BA, APL 8000083-13.2017.8.05.0051; TJ-ES, APL 5000198-36.2022.8.08.0016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.